Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DIRIETO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR DOCUMENTO IDÔNEO. CONTRADIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A menoridade, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos do enunciado no 74 da Súmula do STJ.
2. Ausente qualquer vício no acórdão, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.